Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Declínio de Competência para o Juizado Especial. Crime de dano simples. Destruição de bem da vítima. Alegação da presença da qualificadora de motivação egoística. Ausentes elementos indiciários mínimos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido